Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-43.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002708-43.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BATISTA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.932.566/0001-02 (APELADO), JOSE ANTONIO PEREZ - CPF: 567.961.108-20 (APELADO), EDINEIA VARELA DA SILVA - CPF: 821.121.772-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 468.853.902-91 (APELADO), EDUARDO BATISTA SILVA - CPF: 019.469.951-00 (APELADO), VALTAIR DODO - CPF: 237.890.502-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INÉRCIA DA PARTE E INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de BATISTA SILVA & CIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002708-43.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca o Recorrente que não houve a intimação prévia para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, antes da sentença de extinção por abandono.

Sublinha que, o abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito, além da necessidade de se observar os artigos 25 e 40 da LEF.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BATISTA SILVA & CIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002708-43.2016.811.0046, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 28/072016, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 20157314, inscrito em 23/04/2015.

O despacho de citação foi proferido em 10/08/2016.

Infrutífera a modalidade de citação pessoal por carta.

Foi determinada a intimação da Fazenda Pública para apresentar novo endereço da executada, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 218, § 1°, CPC. (Id 65062980)

Em seguida, ante a inércia da Fazenda Pública, sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC)

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa, ademais, constata-se, também que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1o, do CPC).

Ademais, em casos como esse, de não localização de bens, deve-se observar o disposto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA - PENHORA - DINHEIRO - VIABILIDADE - CONCILIAÇÃO ENTRE A MENOR ONEROSIDADE E O INTERESSE DO CREDOR. 1. É defensável que não se cogite de abandono da causa em execução fiscal na medida em que o art. 40 da Lei 6.830/80 já dá solução para a falta de impulso: a suspensão e posterior arquivamento administrativo. Ainda que se considere, porém, viável a medida, a extinção sem resolução do mérito pelo abandono (art. 485, § 1o, do NCPC) reclama prévia advertência e intimação quanto a essa perspectiva. Mais ainda, se o feito prosseguiu, superada a falta de impulso, não existe sentido em propor uma causa retroativa de encerramento do processo. 2. O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros. Como se presume legítimo o crédito veiculado em título executivo, a execucional corre no interesse do exequente. O objetivo é apreender os bens ou direitos que, tendo projeção econômica e não estando vetados por impenhoráveis, sejam bastantes para extinguir a obrigação. Isso não é extravagância e um sistema jurídico que valorize a responsabilidade patrimonial é essencial. Simultaneamente, sem derrogar a primeira afirmativa, pode-se escolher - sendo realmente factível - o caminho menos oneroso ao devedor. Quer dizer, havendo mais de um rumo viável, opta-se pelo que, se eficiente, cause menor lesão ao executado. Aplicação evidente da proporcionalidade, entrosando-se os princípios em aparente antagonismo, mas desde que a menor onerosidade não frustre o direito do credor. A penhora sobre conta corrente é bem por isso, em tese, viável. No caso, inclusive, falta demonstração de um prejuízo à continuidade da empresa pela apreensão de dinheiro de contado. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - AI: 50106513120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010651-31.2021.8.24.0000, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 01/06/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA . ART. 515, § 3o, DO CPC/73. NOTÍCIA DE PAGAMENTO. ART. 794, I, DO CPC/73 (ART. 924, II, DO CPC/15): EXECUÇÃO EXTINTA (ART. 794, I, DO CPC/73). - A decretação de abandono de causa na execução fiscal depende da observância conjunta dos arts. 40 e 25 da Lei no 6.830/80 - Aplicação do art. 515, § 3o, do CPC/73 (art. 1.013, § 3o, do CPC/15)- Havendo notícia de pagamento, o feito deve ser extinto com fundamento no art. 794, I, do CPC/73 (art. 924, II, do CPC/15)- Inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80 após a prolação da sentença - A Fazenda Nacional propôs a execução fiscal de um débito já pago, devendo, portanto, arcar com a verba honorária, em observância aos princípios da causalidade e sucumbência - Apelação provida. Execução extinta por pagamento. (TRF-3 - Ap: 00069021820064036182 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 18/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021